Tribunal: TJMT
Processo: 1028798-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028798-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), LETICIA ZILIO - CPF: 047.610.741-59 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. BENS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que suspende a ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, com base na recuperação judicial da agravada, deve ser mantida quando os bens são reconhecidos como essenciais à continuidade das atividades empresariais.

A recuperação judicial, conforme o art. 6o da Lei no 11.101/2005, impõe a suspensão das ações e execuções contra o devedor, salvo nas hipóteses previstas, como a retirada de bens essenciais à atividade da empresa, conforme estabelecido no § 4o do referido artigo.

A alegação do banco de que os bens garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial é infundada quando os bens são considerados essenciais à atividade da empresa, sendo a suspensão da busca e apreensão válida para garantir a continuidade da recuperação.

O risco de danos irreparáveis ao credor não justifica a interrupção da recuperação judicial, visto que o objetivo dessa medida é preservar a empresa e viabilizar sua reestruturação, evitando a falência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo

BANCO J. SAFRA S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da ação de

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO n. 1000511-70.2024.8.11.0094 movida em desfavor de LETICIA ZILIO, recebeu os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em seu efeito MODIFICATIVO, para sanar a omissão contida na decisão de Id 165853475, revogando a liminar deferida. (art. 1.022, II, do CPC), conforme acima fundamentado; suspendendo a presente ação até ulterior deliberação do juízo recuperacional acerca da prorrogação ou não do prazo previsto § 4o, do art. 6o, da Lei 11.101/05.

Sustenta o Agravante que: a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que uma vez arquivado os autos nos termos do artigo 921 do CPC por não dar prosseguimento ao feito para impor medidas coercitivas, restará suprimido o princípio da celeridade processual e cooperação, contribuindo com a manutenção da inadimplência do Agravado bem como sua condição de devedor mantida e acobertada pelo poder judicial. Assim, conforme destaca a doutrina, não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo; já o risco da demora, fica caracterizado pela, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

Assevera que a existência da recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, bem como o deferimento de liminar para reavê-los, quando há não comprovação de que os bens alienados fiduciariamente são essenciais à empresa em recuperação.

Diz que ‘os créditos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial; ainda, frisa, que o os presentes autos tem como requerido pessoa física e não pessoa jurídica. Neste interim, resta claro que o não prosseguimento da ação poderá resultar em danos irreparáveis ao credor, diante do enriquecimento indevido do réu.’.

Argumenta que não se aplica a presente demanda, o que dispõe os incisos I, II e III, do caput, do artigo 6o, da LRF, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o da mesma norma, admitida.

Por fim, aduz que resta patente o entendimento de que a busca e apreensão deve prosseguir, independentemente da existência de recuperação judicial.

Requer o recebimento do presente recurso, para determinar o prosseguimento do feito, de forma que seja expedido mandado de busca e apreensão nos termos da liminar deferida.

A liminar foi indeferida. (id. 247076678)

Informações. (id. 247658185)

As contrarrazões foram apresentadas: requer o desprovimento do Agravo de Instrumento em epígrafe, sendo mantida a decisão agravada em sua integralidade, com a manutenção da suspensão da Execução de origem, tendo em vista que se encontra em curso o prazo de blindagem determinado pelo Juízo Recuperacional, tendo sido reconhecida a essencialidade do bem financiado junto ao Banco Agravante, de modo a mantê-lo na posse da Recuperanda Agravada. (id. 251696680)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 251860177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da ação de

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO n. 1000511-70.2024.8.11.0094 movida em desfavor de LETICIA ZILIO, recebeu os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em seu efeito MODIFICATIVO, para sanar a omissão contida na decisão de Id 165853475, revogando a liminar deferida. (art. 1.022, II, do CPC), conforme acima fundamentado; suspendendo a presente ação até ulterior deliberação do juízo recuperacional acerca da prorrogação ou não do prazo previsto § 4o, do art. 6o, da Lei 11.101/05.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de manutenção da suspensão da Ação de Busca e Apreensão, com fundamento na recuperação judicial da agravada, que foi deferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, conforme decisão datada de 15.02.2024.

A alegação do agravante se baseia na premissa de que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo, portanto, legítima a busca e apreensão do bem alienado. Além disso, sustenta que a essencialidade do bem não foi comprovada, argumentando que a continuidade da ação não traria prejuízo à recuperação judicial da agravada.

No entanto, a análise dos autos revela que a recuperação judicial da agravada foi devidamente deferida, e que, conforme a legislação vigente, durante o processamento da recuperação judicial, há a suspensão de todas as ações e execuções em face do devedor, conforme disposto no art. 6o, caput, da Lei no 11.101/2005.

A questão em discussão é a aplicabilidade da exceção prevista no § 4o do art. 6o da referida Lei, que estabelece que, apesar da suspensão das ações e execuções, não será permitida a retirada de bens essenciais à atividade da empresa durante o período de 180 dias após o deferimento da recuperação judicial. Em casos de bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, a norma veda sua retirada ou alienação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Neste caso, foi reconhecido pelo Juízo da recuperação judicial que o bem objeto da busca e apreensão é essencial à atividade empresarial da agravada, conforme a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Assim, deve ser respeitado o prazo de suspensão previsto para garantir a continuidade das atividades da empresa, em consonância com os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica.

Além disso, foi constatado que o Juízo da recuperação judicial prorrogou o prazo de "blindagem", o que impede, neste período, qualquer medida que possa comprometer a continuidade da atividade da empresa, incluindo a busca e apreensão do bem essencial à sua operação.

A jurisprudência é clara ao afirmar que, mesmo nos casos em que há créditos garantidos por alienação fiduciária, o credor deve respeitar a essencialidade dos bens para a empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. A decisão do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a essencialidade do bem, e, em casos como o presente, deve ser observada a suspensão da ação até que se decida sobre a prorrogação ou não do prazo de "blindagem".

Ademais, a alegação do agravante de que a não continuidade da ação resultará em danos irreparáveis é infundada, uma vez que a legislação e a jurisprudência visam justamente à proteção do processo de recuperação judicial, que tem como objetivo garantir a manutenção das atividades empresariais e a preservação da empresa, evitando sua falência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITOS QUE SE ENCONTRAM GARANTIDOS PELA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira credora, proprietária fiduciária de bens móveis, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05). Todavia, constatado que os bens dados em garantia ao banco credor são essenciais para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção da decisão agravada na qual foi reconhecida a importância dos veículos e que a apreensão deles inviabilizará a continuidade das atividades empresariais. (N.U 1001589-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/09/2020, publicado no DJE 11/02/2021)

Portanto, não há que se falar em violação do direito do credor, uma vez que, durante o período de suspensão, o crédito do Banco continua resguardado, sendo apenas adiado o cumprimento da medida executiva até o desfecho da recuperação judicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025